Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719824-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPEDITO GUILHERME DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PERTINENTE INTERPOSTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO FORMAL REJEITADA. CRÉDITO REQUERIDO PELO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECATÓRIO/RPV. RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O decisum agravado não pôs fim ao processo nos termos do art. 924, II do CPC, por isso o recurso interposto é adequado. 2. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369). 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título” (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, 368 do Código Civil e 23 da Lei 8.906/1994, defendendo a impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com parte do crédito inscrito em precatório. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e STF para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 60113551). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, 368 do Código Civil e 23 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, considerando que não consta nestes autos procuração em nome do advogado indicado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005